Tribunal: TJDFT
Processo: 0720921-71.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. PRAZO. CINCO ANOS. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. RECURSO PREJUDICADO.
1. Aplica-se o prazo de cinco anos à pretensão de declaração de inexistência de dívida, de repetição do indébito e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, conforme previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A contagem do prazo tem início a partir do último desconto indevido nos rendimentos do consumidor. Precedentes.
3. Demonstrado nos autos que houve decurso de prazo superior a cinco anos entre a data do último desconto e a protocolização da petição inicial, tem-se configurada a prescrição.
4. Prescrição declarada de ofício. Recurso prejudicado.